Tribunal: STF
Processo: ARE 1541471
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Polycrom Química do Brasil Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, § 3º DO NCPC. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. PARECER SEI Nº 7698/2021/ME. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REITERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    - A vedação insculpida no art. 1.021, §3º do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1º do mesmo dispositivo.



    - Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.



    - Agravo interno desprovido.”



    (APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5007052-44.2022.4.03.6119, Tribunal Regional Federal da 3ª Região, 6ª Turma, Rel. Des. Federal Souza Ribeiro, j. 11.4.2024)



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXIV, “a”, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição da República.



    É o relatório. 



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).  



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Não prospera, igualmente, a insurgência pelo prisma do inciso XXXV do art. 5º da Carta Política, consagrador do princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão no RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.6.2016:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”



    Outrossim, cumpre observar que a questão central do recurso reside na alegação de que a decisão recorrida teria violado o princípio do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF) ao entender pela ausência de pretensão resistida e consequente falta de interesse processual. No entanto, a existência de pretensão resistida é matéria processual de índole infraconstitucional, relacionada à interpretação e aplicação das normas do Código de Processo Civil (art. 485, VI) e da Lei 12.016/2009, o que impede o exame da controvérsia em sede extraordinária.



    Ademais, a instância de origem, com base nos elementos dos autos, concluiu que não havia resistência administrativa ao pleito da recorrente, uma vez que a Administração Tributária já havia expedido orientação em conformidade com o entendimento firmado no Tema 69 da Repercussão Geral (RE 574.706). 



    Logo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Imposto de renda retido na fonte. Aquisição de software. Natureza dos valores remetidos ao exterior e da  operação de importação. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa  reflexa. Necessidade do reexame de provas. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF.  1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seriam  necessários o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da  causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Portaria 181/89; DL 5.844/43 e art. 43, CTN), o que não é  cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula nº 279 da Corte impede o reexame de provas. 2. Agravo regimental ao qual se  nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor  atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1380615 AgR,  Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15-09-2022)  



    “AGRAVO  REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO.  IMPOSTO DE RENDA. PESSOA RESIDENTE OU DOMICILIADA NO EXTERIOR. OFENSA  INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279. 1. A controvérsia relativa à legislação ordinária aplicável na incidência do imposto de  renda sobre valores percebidos por pessoa física residente ou  domiciliada no exterior, depende da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório  dos autos. Ofensa indireta. Súmula 279. Precedentes. 2.  Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1318215 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17-09-2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso, sem prejuízo do manejo de outros instrumentos processuais.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente